Tribunal: TJDFT
Processo: 0710893-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BENS EM COPROPRIEDADE. MEAÇÃO. EFICÁCIA DA TUTELA EXECUTIVA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. AUMENTO DO VALOR DE AVALIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 843 do Diploma Processual vigente, a penhora sobre bens imóveis em copropriedade é eficaz, mas promovida com o necessário resguardo da quota-parte do coproprietário alheio à execução.
2. Contudo, conforme se infere da exata dicção do § 2o do mencionado art. 843 do Código de Processo Civil, a proteção da quota-parte de coproprietário alheio à execução se dá no sentido de que tal proporção jamais seja inferior à sua parcela de direitos sobre o bem, calculada sobre o valor de avaliação deste.
3. In casu, os bens a serem leiloados são de copropriedade da agravante e de seu cônjuge, razão pela qual a recorrente ostenta a condição de meeira. Assim, tem-se que o coproprietário alheio à execução possui direito a metade (50%) dos bens penhorados.
4. Nesse contexto, a partir da interpretação literal das disposições lançadas ao supracitado art. 843 do Diploma Processual vigente, tem-se que, do produto da alienação judicial a ser promovida, deverá ser resguardado montante correspondente a 50% do valor de avaliação dos imóveis em favor da meação relativa ao cônjuge. Isso significa que quanto menores forem os lances a serem realizados durante o leilão, menor será o proveito obtido em favor da parte credora, dado que a esta somente interessa a parcela de direitos da executada, estando protegida a parcela do outro coproprietário, fixada em 50% do valor de avaliação.
5. Assim, tendo em vista que a estipulação de preço mínimo do bem (em 60% do valor de avaliação) torna inócua a execução perante a parte credora, a qual obteria apenas 10% (dez por cento) do valor de avaliação após a alienação do bem penhorado; e que a parte devedora concorda, no caso em exame, com a elevação do preço de avaliação do bem; torna-se necessária a elevação do valor de avaliação do bem a ser encaminhado à hasta pública, em prestígio aos Princípios da Máxima Eficácia Tutela Executiva e da Cooperação processual (art. 6o, Código de Processo Civil).
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.